Tribunal: TJDFT
Processo: 0721392-82.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CIVIL. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. MÉRITO. CEB. DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. QUANTUM. REDUÇÃO. INVIABILIDADE. VALOR QUE SE REVELA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO DO PERCENTUAL. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inadmissível discussão de que inexistente nexo causal entre conduta da ré e danos experimentados pelo autor sem que tal questão tenha sido analisada na primeira instância, o que significa inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico como forma de se impedir supressão de instância e ofensa à lealdade processual (TJDFT - Acórdão 1248782, 07279581820188070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020, publicado no DJE: 25/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2. Diante da inexistência de critérios objetivos para o arbitramento da indenização, a jurisprudência tem entendido que, para a sua adequada fixação, há que se considerar dois pressupostos fundamentais, a saber: a proporcionalidade e a razoabilidade da condenação em razão do dano sofrido pela parte ofendida, de forma a assegurar a reparação pelos danos morais experimentados, bem como a observância do caráter sancionatório e inibidor da condenação, que, no entanto, não deve se prestar a enriquecimentos injustificáveis. Nesse contexto, na fixação do valor da indenização deve o julgador atender a certos critérios, tais como a intensidade do dolo ou grau da culpa (se for o caso) do autor da ofensa; efeitos do dano no psiquismo do ofendido e as repercussões do fato na comunidade em que vive a vítima. A reparação tem ainda um fim pedagógico, que visa desestimular a prática de ilícitos similares, sem que sirva, contudo, para enriquecimentos injustificáveis (STJ. REsp 355.392/RJ. Terceira Turma. Relatora Ministra Nancy Andrighi. Relator para o acórdão Ministro Castro Filho. Julgado em 26/03/2002. DJ 17/06/2002, p. 258). 2.1. No caso, diante do acontecimento (inscrição indevida no cadastro de inadimplentes) e das consequências, razoável e proporcional fixação dos danos morais em R$5.000,00 (cinco mil reais), quantia que não se mostra exorbitante a ponto de proporcionar o enriquecimento sem causa, nem ínfima a tornar insuficiente a reparação.
3. “2. Em regra, na causa de pouca complexidade, rápida tramitação e que não exige dilação probatória, a fixação dos honorários advocatícios no patamar legal mínimo (10%) se mostra adequado e proporcional.” (Acórdão 1312531, 07018961020208070020, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 8/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)